Tribunal: TJDFT
Processo: 0731592-69.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Cível. Recurso inominado. Consumidor. Fornecimento de água. Suspensão do abastecimento a pedido do titular cadastrado. Art. 121, VIII, Resolução ADASA n. 14/2011. Dispensa de notificação prévia. Regularização cadastral/troca de titularidade. Religação dentro do prazo regulamentar. Falha na prestação do serviço não configurada. Danos morais e materiais não configurados. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório. Na inicial, a autora narra que reside com a família (inclusive criança lactente) em imóvel no Sol Nascente/DF e que, em 23/09/2025, houve suspensão do fornecimento de água sem aviso, postulando danos morais (R$ 25.000,00) e materiais (estimados em R$ 772,00).
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta: (i) interpretação inadequada do art. 121, VII, da Resolução ADASA n. 14/2011, porque o desligamento, embora requerido pelo antigo titular, atingiu ocupantes diversos, sendo exigível cautela/aviso; (ii) violação ao princípio da continuidade e a essencialidade do serviço; (iii) omissão da sentença quanto à vulnerabilidade e à presença de criança lactente, com violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC; e (iv) configuração de dano moral pela interrupção inesperada de serviço essencial, independentemente de suposta regularidade administrativa.
4. Em contrarrazões, a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso, afirmando que: (i) o desligamento ocorreu a pedido do antigo titular da unidade consumidora, hipótese que dispensa notificação prévia; (ii) não houve atraso na religação, realizada dentro do prazo normativo após apresentação da documentação correta para regularização/titularidade; e (iii) não se caracterizou falha do serviço apta a ensejar indenização.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em definir se a suspensão do fornecimento de água, realizada a pedido do titular cadastrado, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais e materiais.
III. Razões de decidir
6. Verifica-se que: (i) o desligamento ocorreu em 23/09/2025, a pedido do antigo titular da unidade consumidora; (ii) nessa hipótese, a Resolução ADASA n. 14/2011 dispensa notificação prévia (art. 121, VIII), sendo a exigência de aviso restrita às hipóteses do §2o (inadimplemento pelo usuário do pagamento devido/negativa do usuário em permitir a instalação ou substituição do hidrômetro); e (iii) a religação se deu dentro do prazo normativo (previsto no Anexo IV da referida Resolução), após a juntada da documentação adequada para a alteração cadastral.
7. No mérito, ainda que a relação seja de consumo, a responsabilidade do fornecedor (CDC, art. 14) pressupõe defeito na prestação do serviço e nexo causal com o dano. No caso, não se identifica ilícito: (i) o cadastro permanecia vinculado ao antigo proprietário (responsável financeiro), que formalizou o pedido de corte; a CAESB executou o desligamento e inativou a unidade conforme a solicitação do titular cadastrado, providência amparada pelo art. 121, VIII, da Resolução ADASA n. 14/2011; (ii) a regularização/troca de titularidade somente foi viabilizada após a apresentação de documentação idônea (em 26/09/2025), o que afasta a alegação de omissão imputável à concessionária; e a religação ocorreu em 29/09/2025 dentro do prazo regulamentar (Anexo IV da Resolução ADASA n. 14/2011), considerados os dias não úteis (27 e 28/09/2025).
8. A tese recursal de que a concessionária deveria, mesmo diante de pedido válido do titular cadastrado, “inferir” a realidade ocupacional e promover aviso aos moradores não encontra suporte na disciplina regulatória aplicável ao caso concreto, sobretudo quando a própria sentença registrou que a obrigação de notificação prévia está vinculada a hipóteses específicas (inadimplência/impedimento de hidrômetro), não abrangendo o desligamento a pedido do titular. A eventual desatualização cadastral decorre de circunstância alheia à atuação da recorrida, que não responde por negociações privadas relativas à posse/propriedade do imóvel, competindo ao usuário manter seus dados atualizados e providenciar a regular transferência de titularidade.
9. Quanto aos argumentos relativos à criança lactente e à vulnerabilidade, embora a situação narrada seja sensível, não basta para, por si só, impor indenização se ausente conduta ilícita e defeito do serviço. Mantida a conclusão de que o desligamento ocorreu em hipótese regularmente autorizada e que a religação observou os prazos normativos, inexiste falha na prestação do serviço apta a caracterizar danos moral e material indenizáveis. Além disso, os danos materiais não foram comprovados por documentos mínimos (notas/recibos), e a pretensão de ressarcimento “por presunção” não se compatibiliza com o ônus probatório do fato constitutivo (CPC, art. 373, I), sobretudo em indenização por despesas específicas.
10. Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A suspensão do fornecimento de água a pedido do titular cadastrado, autorizada pelo art. 121, VIII, da Resolução ADASA n. 14/2011, dispensa notificação prévia; comprovada a religação dentro do prazo regulamentar após regularização cadastral, não se configura falha na prestação do serviço nem dever de indenizar.".
Dispositivo relevante citado: Resolução ADASA n. 14/2011, art. 121, VIII e §2o; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I.